Tribunal: TJSP
Processo: 2113203-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000507450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2113203-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante LOJAS AMERICANAS S/A, são agravados JOSÉ NABUCO BASTOS
ANDRADE, VICTOR MIGUEL BASTOS DE ANDRADE-ESPÓLIO, LETÍCIA
GOTO ANDRADE e MICAEL GOTO ANDRADE.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no22841
Agravo de Instrumento no 2113203-08.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Lojas Americanas S/A
Agravados: José Nabuco Bastos Andrade, VICTOR MIGUEL BASTOS DE
ANDRADE-ESPÓLIO, LETÍCIA GOTO ANDRADE e MICAEL GOTO
ANDRADE
Interessados: SAJORP PARTICIPAÇÃO E LOCAÇÕES S/A e Asperbras
Incorporações e Negocios Imobiliarios Ltda
Juiz prolator da sentença: Marcelo de Moraes Sabbag
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
renovatória de locação comercial. Decisão que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelas pessoas físicas corrés da ação
originária, extinguindo o processo sem resolução
do mérito em relação a elas. Ilegitimidade passiva
verificada. Condenação ao pagamento dos ônus
sucumbenciais cabível. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a respeitável decisão copiada às fls. 68/75, acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva arguida pelos correqueridos Leticia Goto Andrade, Micael
Andrade herdeiros do espólio de Victor Miguel Guedes -, e José Nabuco Bastos
Andrade, julgando, em relação a eles, extinto o processo, sem resolução de mérito.
Ante o princípio da causalidade, foi a autora condenada ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em R$
1.200,00 a cada patrono/escritório.
Irresignada, recorre a autora. Defende que as pessoas físicas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
requeridas constam no contrato de locação como intervenientes, por serem
promitentes permutantes do imóvel, razão pela qual foram incluídos no polo
passivo da demanda. Argumenta que caso não aperfeiçoado o negócio entabulado
entre Mc Mall e Sajorp e os Agravados, o imóvel em questão voltará à esfera de
propriedade destes, de forma que o reconhecimento da legitimidade passiva dos
correqueridos não pode persistir. Insurge-se, ainda, contra a condenação ao
pagamento dos ônus sucumbenciais. Requer o provimento do recurso para que
seja reformada a r. decisão ora atacada, devendo ser reconhecida a legitimidade
dos Agravados para figurar no polo passivo, e se não isto, para que seja afastada
a condenação sucumbencial, vez que a inclusão deles no polo passivo se deu em
razão da relação deles próprios com as empreendedoras.
Ausente pedido liminar.
É o relatório.
Verifica-se dos autos que Lojas Americanas S/A interpôs
ação renovatória de locação comercial em face de Asperbas Incorporações e
Negócios Imobiliários Ltda., José Nabuco Bastos Andrade, Victor Miguel Bastos
Andrade, Letícia Goto Andrade, Micael Goto Andrade e Sajorp Participações e
Locações S/A, objetivando a renovação do contrato de locação nos termos
propostos na inicial.
Às fls. 271/277 dos autos principais contestaram a ação os
corréus Letícia Goto Andrade e Miguel Goto Andrade, herdeiros do Espólio de
Victor Miguel Bastos Andrade, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sob
a alegação de que no contrato de locação apresentado pela empresa autora, são
qualificados como promitentes permutantes, figurando-se como locadora a
empresa Asperbras Incorporações e Negócios Imobiliários Ltda., atualmente
denominada Mc Mall Properties S/A.
Às fls. 410/415 dos autos principais apresentou contestação o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
corréu José Nabuco Bastos de Andrade, também arguindo preliminar de
ilegitimidade passiva, eis que trata-se de coproprietário-antecessor originário do
terreno onde funciona o Plaza Avenida Shopping, figurando como terrenista que,
como parte de pagamento de seus direitos reais no imóvel, recebeu em permuta
fração ideal do empreendimento em condomínio. Alegou, ainda, que não possui
poderes de administração ou gestão sobre a administração do Shopping, bem
como jamais realizou qualquer contato direto com a Autora, negociação ou
promessa com a mesma.
O Juízo a quo acolheu as preliminares arguidas pelos ora
agravados, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a eles,
condenando a ora agravada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
Do Instrumento Particular Atípico de Locação Comercial
juntado aos autos principais às fls. 44/56 verifica-se, de início, que constam como
locadora e locatária subscritoras do documento, respectivamente, as empresas
Asperbas Incorporações e Negócios Imobiliários Ltda. e Lojas Americanas S.A.,
ou seja, os agravados não subscreveram o instrumento de contrato de locação
firmado entre as partes ou o posterior aditivo às fls. 158/159 daqueles autos.
Com efeito, os ora agravados figuram em referido contrato na
mera condição de promitentes permutantes da área onde o shopping center foi
construído, e estabeleceram relação jurídica tão somente com a incorporadora do
empreendimento. Assim, inexiste qualquer responsabilidade no que toca às
obrigações decorrentes do contrato objeto da demanda originária, razão pela qual
se afiguram os agravados partes ilegítimas a integrarem o polo passivo da ação.
Ademais, conforme bem pontuado pelo Ilustre Magistrado
prolator da r. decisão recorrida, os agravados sequer possuem poderes de gestão e
administração do empreendimento.
Em relação à condenação da agravante ao pagamento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ônus sucumbenciais e honorários advocatícios aos patronos dos agravados
também não assiste razão à ora recorrente, pois a condenação, fixada com base no
princípio da sucumbência.
Nesse sentido já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO
NA VIGÊNCIA DO NCPC. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO.
CABIMENTO.
DECISÃO
MANTIDA.
1.
Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os
termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado
pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
É cabível, na hipótese de exclusão do litisconsorte
passivo, a condenação do autor ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em
virtude do não provimento do presente recurso, e da
anterior advertência em relação a incidência do
NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor
atualizado da causa, ficando a interposição de
qualquer outro recurso condicionada ao depósito da
respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo
de lei. 4. Agravo interno não provido, com aplicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de multa.” (STJ, AgInt. nos ED ́s no AgInt. no
REsp. no 1.363.211-SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO,
3a
Turma,
j.
21.09.2017,
DJe
09.10.2017 realces não originais.)
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora